Tribunal: TJDFT
Processo: 0710312-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE HAVERES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONSTATADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença para apuração de haveres, determinou que a credora, ora agravante, retifique os cálculos apresentados, por entender que os juros de mora são devidos a partir do nonagésimo dia seguinte ao do trânsito em julgado da liquidação. Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados, com aplicação de multa fundada no caráter protelatório do recurso.
2. Em decisão monocrática, o agravo de instrumento foi parcialmente conhecido, em razão da preclusão da matéria concernente ao termo inicial dos juros moratórios, e o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e (ii) se é cabível a multa aplicada sob o fundamento do caráter protelatório dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria atinente ao termo inicial dos juros já foi objeto de análise na primeira e segunda instâncias. Trata-se de questão preclusa, que não deve ser conhecida no presente agravo de instrumento, conforme o art. 507 do CPC. Recurso não conhecido quanto ao ponto.
5. Por não se constatar o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.